Tribunal: TJPA
Processo: 0003496-49.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003496-49.2016.8.14.0054

APELANTE: IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS

ADVOGADO DATIVO: ULISSES VIANA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 121, § 2º, II, III, IV e VI, C/C ART. 211, C/C ART. 69, TODOS DO CP – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER –

01) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – EXCLUSÃO DA REGRA PREVISTA NO INC. III, DO §2°, DO ART. 121, DO CP – CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA RETIRADA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E QUESITADA DURANTE O JULGAMENTO EM PLENÁRIO – EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – IMPOSSBILIDADE
. Infere-se dos autos, que o juízo
a quo
determinou na decisão de pronúncia a exclusão da qualificadora prevista no inc.
III, §2°, do art. 121, do CP (crime cometido por meio cruel), deixando a cargo do Conselho de Sentença a decisão final sobre a inclusão ou não da referida qualificadora. Por certo, não há nenhuma ilegalidade que possibilite a anulação do julgamento, primeiro, porque, as partes, ingressaram com recursos em sentido estrito, tendo a acusação requerido a inclusão daquela disposta no inc. III, §2°, do art. 121, do CP, e a defesa, pugnado pela cassação integral da sentença de pronúncia, sendo tais questões dirimidas, quando do julgamento dos recursos, rejeitados à unanimidade de votos pela 3ª Turma de Direito Penal, em que foi consignado que
tanto o reconhecimento das qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do Conselho de Sentença, o que, tem respaldo no que dispõe o
art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88. Em segundo, a questão
foi abordada e debatida durante o julgamento em plenário (ata de julgamento, ID 10295901), tendo a acusação e a defesa, apresentado ao Conselho de Sentença seus esclarecimentos sobre a referida circunstância qualificadora e o corpo de jurados, após indagação realizada pelo Juiz-Presidente, informado que estava apto para deliberar sobre os quesitos, sendo estes lidos e explicados, seja sobre o seu conteúdo e suas consequências, não tendo as partes, reclamado dos quesitos formulados. Ademais,
a convicção do Júri Popular, que acolheu por maioria de votos a tese apresentada pela acusação, que trata da prática do crime por meio cruel, foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos e produzido durante o julgamento em plenário,

respaldando-se o corpo de jurados na materialidade e autoria do crime,
não havendo que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido, respeitando-se o princípio constitucional da soberania dos veredictos. Precedentes colacionados;

02)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

– IMPROCEDÊNCIA
.
As penas-base aplicadas pelo juízo
a quo
, para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, respectivamente em
27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão

e
02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão e mais 29 (vinte e nove) dias-multa
, foram fixadas nos limites dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, não é o caso dos autos, diante da existência, em ambos os casos, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estando justificada a exasperação das penas-base acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Precedentes colacionados;
03)

EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA
– DESCABIMENTO
. Em
consulta ao Sistema Eletrônico de Consulta Unificado (SEEU), constatou-se que a guia de execução provisória do apelante foi expedida no dia 06/06/2023, cadastrada sob o número 0003496-49.2016.8.14.0054.03.003-07.

04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS
, por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 17/11/2016, o acusado motivado por ciúmes e sem possibilidade de defesa, matou Valéria dos Santos Sousa, sua ex-companheira, com tinha 02 (dois) filhos, tendo o denunciado, após os fatos criminosos, ocultado o cadáver da vítima na beira da estrada de acesso ao município de São João do Araguaia.

Infere-se da inicial, que o acusado e a vítima conviveram por vários anos, advindo desta relação, dois filhos. No entanto, a relação mostrou-se conturbada, sendo comum a vítima sofrer agressões físicas e ameaças. Diante de tais problemas, o casal veio a se separar, pelo período de 08 (oito) meses, tendo a ofendida passado a se relacionar com outra pessoa, o que, causava ciúmes ao acusado.

De acordo com o Ministério Público, na data dos fatos, a vítima entrou em contato com o acusado cobrando o pagamento da pensão alimentícia dos filhos, e diante tal pedido o denunciado, marcou um encontro com sua ex-companheira para entregar o dinheiro em uma praça pública, localizada no município de Marabá. Consignou a acusação, que o acusado foi ao encontro da vítima, utilizando-se de um veículo de terceiros, tendo aquela entrado no automóvel, quando ambos passaram a conversar. Durante o diálogo, o casal passou a discutir, oportunidade em que Igo Rafael de Almeida Caldas, sacou uma faca, tipo açougueiro, e desferiu em Valéria dos Santos Sousa, 14 (quatorze) golpes de faca, alguns deles no pescoço. Durante o entrevero, a vítima mordeu o acusado no peito e nas pernas.

Após desferir os golpes na vítima, o acusado, na condução do veículo automotor, seguiu para o município de São João do Araguaia, onde jogou o corpo da vítima às margens da rodovia, as proximidades da localidade de “Vila Landir”.

Registra o
dominus litis
, que o acusado depois do crime, retornou ao município de Marabá, conduzindo o veículo até um lava-jato para lavar o seu interior, entregando o carro aos nacionais Vanderlei Oliveira e Cleison Moraes, tendo este último percebido que o carro estava sujo de sangue, e ao ser questionado sobre este fato, o acusado disse apenas que “tinha acertado um cara”.

Ainda no mesmo dia, o acusado devolveu o carro ao seu proprietário, Sr. José Wilson Nunes, alegando que quando trafegava as proximidades do aeroporto de Marabá, uma criança teria atravessado a frente do automóvel, sendo necessária uma freada brusca, o que fez com a mulher que estava com o denunciado no automóvel batesse a cabeça no vidro.

No entanto, o denunciado apresentou a outras testemunhas, outra versão dos fatos, informando que havia sido vítima de um assalto e ao travar luta corporal com os assaltantes, teria desferido golpes de faca.

Afirma o Ministério Público, que o crime foi premeditado, uma vez que a companheira do acusado informou que ele, no dia dos fatos, durante o almoço, afirmou que iria levar consigo uma faca (arma utilizada no crime), para cortar borracha.

Após diligências policiais, o corpo da vítima foi encontrado. Preso, o acusado perante a autoridade policial, confessou o crime, informando que no dia seguinte ao delito, voltou ao local em que a havia deixado o corpo de sua ex-companheira, puxando o cadáver mais para dentro da mata, onde a abraçou, beijou e conversou com ela.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, II, III, IV, e VI, c/c art. 129, §9°, c/c art. 211, todos do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual e levado a Júri,
IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS
, foi condenado à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelos crimes descritos no art. 121, §2°, II, III, IV e VI, c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando pela reforma da sentença condenatória para que

possa ser submetido a um novo julgamento, requerendo a exclusão da qualificadora disposta no inciso III, art. 121, §2°, do CP, da fase de quesitação, pois afirma que a mesma foi excluída da decisão de pronúncia. Logo, tal circunstância qualificadora que diz respeito à prática do crime
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, não poderia ser novamente incluída no decorrer do
julgamento ocorrido no Tribunal do Júri da Comarca de São João do Araguaia, o que, entende, acabou por lhe causar imenso prejuízo.

Subsidiariamente, pugna pela redimensionamento das penas-base aplicadas pelo juízo sentenciante aos crimes de homicídio e ocultação de cadáver, argumentando, as sanções corporais se mostram excessivas e desproporcionais, considerando, pois ausentes fundamentos idôneos que justifiquem a negativação de quase todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Por fim, pleiteia pela expedição da guia de execução de pena, pois até o momento a Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá não proferiu nenhuma decisão a esse respeito.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, devendo o réu ser levado a novo julgamento e caso este não seja o entendimento, que seja readequada a pena-base fixada pelo juízo
a quo
.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01) DO PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INICISO III, §2°, ART. 121, DO CP.

Busca o apelante a reforma da sentença condenatória para que

possa ser submetido a um novo julgamento, postulando, neste ponto, pela exclusão da qualificadora prevista art. 121, §2°, III, do CP, da fase de quesitação, pois afirma que a mesma foi excluída da decisão pronúncia

Alega, que a referida circunstância qualificadora no que diz respeito à prática do crime
com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, não poderia ser novamente incluída no decorrer do
julgamento ocorrido no Tribunal do Júri, o que, entende, acabou por lhe causar imenso prejuízo.

Para melhor esclarecer os fatos dispostos nos autos e que tem relação direta com o alegado pelo apelante, vejamos inicialmente o que decidiu o magistrado de primeira instância na decisão de pronúncia (ID 10295773, fl.03 a 08),
verbis
:

“II. FUNDAMENTAÇÃO:

(...) Terminada a fase do sumário de culpa, restam demonstrados indícios suficientes da existência do crime e da respectiva autoria. Assim, o réu deve ser PRONUNCIADO, submetendo-se a questão ao soberano veredicto dos senhores jurados.

A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, tendo como pressupostos a prova da existência do crime e indícios suficientes de que o acusado seja o seu autor (art. 413). Logo, não se trata de decisão condenatória ou absolutória.

A materialidade do delito restou demonstrada pelos documentos de fls. 156 a 180 dos autos do inquérito policial em anexo. Logo, tenho como configurada a materialidade delitiva. (...)”

“(...)
Quanto as qualificadoras, o posicionamento antigo era de que o crime não pode ser caracterizado como motivo fútil. Todavia, atualmente apenas o caso concreto pode revelar se esta qualificadora ficou ou não caracterizada. Nessa toada, então, somente o conselho de sentença é que tem a competência para definir se a causa deve ou não assim ser considerada
.

Logo, e levando-se em conta que nesse instante processual vige o princípio do in dubio pro societate, deve ser mantida a qualificadora para que o júri possa decidir se o ciúme se encaixa no conceito de motivo fútil.

A nosso ver, não há elementos suficientes que possam, ao menos, minimamente, fornecer amparo a qualificadora do inciso III, do §2°, art. 121, em qualquer de suas formas. Assim, rejeito de plano, a remessa da mesma ao Tribunal do Júri
. (...)”

“(...)
III. DISPOSITIVO: Diante do exposto, nos termos do art. 413, e seu §1°, do CPP, julgo procedente a imputação e PRONUNCIO, o réu IGO RAFAEL DE ALMEIDA CALDAS, dando como incurso no art. 121, §2°, incisos II, IV e VI
em concurso material com o delito do art. 211, todos do Código Penal, por supostamente ter concorrido para a morte de VALÉRIA DOS SANTOS SOUSA”.

Por sua vez, a defesa do acusado e o Ministério Público do Estado, inconformados com a sentença de pronúncia, apresentaram a esta instância superior,
recursos em sentido estrito
(ID 10295775 e ID 10295774). Primeiro, os advogados do réu, em suas razões recursais pugnaram pela cassação da decisão de pronúncia, com o afastamento integral das qualificadoras previstas nos incisos II, IV e VI, previstas no §2°, do art. 121, do Código Penal.

Por outro lado, o Ministério Público, requereu, que na decisão de pronúncia fosse incluída a qualificadora disposta no inciso III, §2°, art. 121, do CP, que trata da prática do crime com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, o que possa resultar perigo comum.

Com efeito, a 3ª Turma de Direito Penal, desta egrégia corte de justiça, à unanimidade de votos, acolhendo voto de minha relatoria (ID 10295791), conheceu dos recursos interpostos, porém, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo integralmente a decisão de pronúncia, proferida pelo juízo de direito da Comarca de São João do Araguaia:

“
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121, §2°, II, IV E VI, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INICISO III, DO CP – RECORRENTE IGO RAFAEL, REQUER A EXLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA A AMBAS AS ALEGAÇÕES.
É entendimento que tanto o reconhecimento das qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do Conselho de Sentença, conforme manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Assim, as teses, devem ser arguidas, perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
”.

Finalmente, o acusado, ora apelante, ao ser julgado pelo Tribunal do Júri, foi condenado à uma pena definitiva de
25 (vinte e cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pelos crimes descritos no art. 121, §2°, II, III, IV e VI, c/c art. 211, ambos do CP, tendo o Conselho de Sentença, reconhecido, por maioria de votos (ID 10295899),

a qualificadora do inciso III, §2°, art. 121, do CP, consignando que o acusado se valeu do emprego de meio cruel, como asfixia ou outro meio insidioso para executar o crime.

Examinando os autos, observa-se que não existem dúvidas quanto à exclusão no contexto da sentença de pronúncia da qualificadora prevista no §2°, III, do art. 121, do CP, efetuada pelo juízo
a quo
, pois o magistrado prolator do
decisum
compreendeu naquele momento que não existiam elementos probatórios suficientes para subsidiar a manutenção de tal circunstância legal.

No entanto, ainda no bojo da decisão de pronúncia, o juízo sentenciante, destacou em seus fundamentos e de forma acertada, que apenas e tão somente o Conselho de Sentença, que, como sabe, é soberano em suas decisões, por força do que dispõe o regramento constitucional em vigor, poderia decidir sobre a inclusão ou não da qualificadora que trata da prática do crime de homicídio utilizando-se de meio cruel.

Com efeito, entendo que não há ilegalidade a ser reconhecida que possibilite a anulação do julgamento, primeiro, porque, tal questão já havia sido dirimida de forma clara e fundamentada, quando do julgamento dos recursos em sentido estrito, à unanimidade de votos pela 2ª Turma de Direito Penal, em que foi consignado que
tanto o reconhecimento das qualificadoras, quanto a sua exclusão, é de competência do Conselho de Sentença, o que, repita-se, tem respaldo no que determina o
art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88.

Em segundo lugar, a questão que ora se discute foi abordada e debatida exaustivamente durante o julgamento em plenário (ata de julgamento, ID 10295901), tendo a acusação e a defesa do acusado, apresentado ao Conselho de Sentença seus esclarecimentos sobre a referida circunstância qualificadora, que dispõe acerca da prática do crime por meio cruel, tendo o Conselho de Sentença, após indagação realizada pelo Juiz-Presidente, informado que estava apto e capacitado para deliberar sobre os quesitos, sendo estes lidos e explicados, quer seja sobre o seu conteúdo e suas respectivas consequências, não tendo as partes envolvidas, reclamado dos quesitos formulados.

Ademais
, a convicção do Júri Popular, que acolheu por maioria de votos a tese apresentada pela acusação, que trata da prática do crime por meio cruel, foi firmada com embasamento no farto acervo probatório constante nos autos e produzido durante o julgamento em plenário,

respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria do crime, sobejamente demonstradas,
não havendo, desta forma, que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido, respeitando-se, assim, o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, INCISOS II E III, DO CÓDIGO PENAL.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA
.
QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL VICIADA
.
AUSÊNCIA DE CLAREZA E CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA E PRONÚNCIA. NOVO JULGAMENTO
.
INOCORRÊNCIA
.
EXORDIAL QUE NARRA A EXISTÊNCIA DE CRUELDADE PARA COM A VÍTIMA QUANDO DO COMETIMENTO DO ILÍCITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE REFORÇA AINDA MAIS O LASTRO FÁTICO DA QUALIFICADORA
.
CONTEXTO DEBATIDO EM PLENÁRIO
.
AUSÊNCIA DE EMBARAÇO À DEFESA. VÍCIO INEXISTENTE. FORMULAÇÃO DO QUESITO QUE OBEDECEU À NORMA PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 483, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREFACIAL AFASTADA.
MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO VISANDO A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. TESE DEFENSIVA BASEADA NA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA, UMA VEZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE MATAR, MAS TÃO SOMENTE, DEFENDER-SE DAS AGRESSÕES DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA QUE TEVE ACESSO AO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA AÇÃO PENAL PARA FORMAR O SEU CONVENCIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA INDICANDO QUE O ACUSADO FOI O RESPONSÁVEL PELO CRIME DE HOMICÍDIO SUBMETIDOS A PLENÁRIO. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE INVIABILIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. MOTIVOS BANAIS E SOFRIMENTO EXCESSIVO EVIDENCIADOS. RELATO DEFENSIVO DESAGREGADO DOS MEIOS DE PROVA EXISTENTES NO CADERNO PROCESSUAL E ANALISADOS DETIDAMENTE PELO CORPO DE JURADOS AO FORMAREM O SEU CONVENCIMENTO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRETENSO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, D, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO DO RÉU. CONFISSÃO QUALIFICADA DEBATIDA EM PLENÁRIO. (TJSC - Apelação Criminal: 0005273-80.2004.8.24.0064, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 30/11/2023, Quinta Câmara Criminal).

JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MEIO CRUEL. Impossibilidade. Art. 476 c/c art. 492, inciso I, alínea b, ambos do CPP.
Agravante arguida e debatida em plenário
. Fração redutora pelo privilégio. Ausência de motivação idônea para redução no patamar mínimo (um sexto). Imposição da fração máxima (um terço). Modificação de regime. Cabimento. 1
. Nos termos do art. 476 c/c art. 492, inciso I, alínea b, ambos do Código de Processo Penal, é possível a aplicação da agravante do meio cruel, ainda que não constante da pronúncia, quando essa circunstância foi devidamente arguida e debatida em plenário, podendo o magistrado considerá-la no momento da dosimetria da pena, sem que ela seja objeto de quesitação.
2. A ausência de fundamentação idônea para fixar a menor fração redutora relacionada ao privilégio no homicídio implica a fixação da fração máxima de 1/3 (um terço) prevista em lei. 3. Redimensionada a pena, possível a fixação de regime mais brando, quando preenchidos os requisitos legais. 4. Recurso parcialmente provido. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010889-20.2016.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de julgamento: 12/07/2023 (TJRO - APR: 00108892020168220501, Relator: Des. Álvaro Kalix Ferro, Data de Julgamento: 12/07/2023).

02) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.

Subsidiariamente, pugna pela redimensionamento das penas-base aplicadas pelo juízo sentenciante aos crimes de
homicídio qualificado e ocultação de cadáver
, argumentando, que as sanções corporais se mostram excessivas e desproporcionais, considerando, pois, ausentes fundamentos idôneos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Por oportuno, passo a examinar a fixação da pena-base para cada um dos crimes, pelos quais o apelante foi condenado.

2.1) QUANTO AO CRIME DE HOMÍCIDIO QUALIFICADO.

No caso em comento, o juízo sentenciante,

fixou, primeiro, a pena-base para o crime de
homicídio qualificado
em
27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses
de
reclusão
, com os seguintes fundamentos
(ID 10295900):

“Considerando as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do Estatuto Penal Repressivo, em especial a
culpabilidade
,
nota-se que o réu merece reprovação em grau máximo, eis que praticou uma ação odiosa e brutal, com requintes de premeditação. Em razão disso, a pena base deve ser incrementada;
o réu não possui antecedentes criminais; sua
conduta social era boa e exercia atividade laborativa lícita. Contudo, era contumaz na prática de ofensas à vítima, inclusive por lesões corporais e vias de fato, inclusive por lesões corporais e vias de fato, pelo qual lhe foram decretadas medidas protetivas de afastamento, as quais foram deliberadamente desobedecidas. Assim, sua conduta social se mostra dúbia e deve ser considerada negativa
. A pena-base deve ser acrescida; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que todas as ações criminosas anteriores foram causadas no âmbito de sua relação conturbada com a vítima. Também, não terá reflexo na pena-base; o
motivo se baseou no ciúme excessivo pelo relacionamento, da sua ex-companheira com outra pessoa, e deve pesar contra o denunciado; as consequências foram graves, gerando grande trauma coletivo no meio social da região
. Deve acrescer a pena-base; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, também deve ter reflexo na pena-base; as
circunstâncias crime

não favorecem a sua prática, tendo o acusado agido individualmente na criação da conjuntura necessária para a prática do crime, e pesar na fixação da pena-base.

Detecto, portanto, a presença de sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre oito previstas no art. 59, do CP. Portanto, a pena-base, deve ser fixada com acréscimo de 7/8 entre a pena mínima e a máxima legal.
Fixo a pena-base em
27 (vinte e sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”.

Como se sabe, para que se possa alcançar uma aplicação justa e adequada da lei penal, o juiz da causa, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve observar as particularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria da pena, pelos oito vetores dispostos no art. 59 do estatuto penal repressivo, e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais os considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na espécie, analisando os fundamentos apresentados pelo juízo singular, entendo que existem motivos concretos e suficientes, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade, motivos, conduta social, circunstâncias e consequências

do crime, estando justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixada de modo razoável e proporcional, destacando-se, no caso concreto, a frieza, ousadia e a brutalidade do agente criminoso na execução do delito, o que, sem dúvida, são elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I, E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II TODOS DO CP. RECURSO DA DEFESA.
REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOIS VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 23 DO TJ/PA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 2/3. INPOSSIBILIDADE.
INTER
CRIMINIS
. MAIOR PROXIMIDADE DO RESULTADO MORTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1
.
In casu
, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. A pena mínima do delito de homicídio qualificado é de 12 anos e, após valorar negativamente os vetores judiciais “
culpabilidade” e “antecedentes
”, a pena-base do réu foi arbitrada pelo juízo sentenciante em 15 anos de reclusão. Observa-se que o magistrado agravou a pena em 1 ano e 06 meses para cada circunstância judicial, utilizando-se, no cálculo da primeira fase da dosimetria, fração inferior a 1/6 para exasperar a pena-base. Logo, havendo um vetor judicial desfavorável, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima
, consoante o verbete sumular n° 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”;
2.
O
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor se o agente chegou próximo à consumação do delito ( HC n. 223.070/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T, DJe 19/3/2013)" (STJ, AgRg no HC 511.235/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011688-77.2016.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –
Julgado em 17/06/2024
).

APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS -
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA REFERENTE À TENTATIVA PARA O MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – PERCURSO RAZOÁVEL DO
ITER CRIMINIS
- RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Pedido para recorrer em liberdade que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2.
Escorreita
a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois, reavaliadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, são desfavoráveis a ambos os réus os vetores culpabilidade (socos e mais de uma facada na vítima), conduta social (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0808496-30.2021.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/04/2024
).

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019311-02.2017.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 08/04/2024).

2.2) QUANTO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (ART. 211, DO CP)

Em seguida, o juízo
a quo
, fixou à pena-base, em razão da prática do crime de
ocultação de cadáver
, no patamar de
02 (dois) e 09 (nove) meses de reclusão e mais 29 (vinte e nove) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos: (ID 10295900):

“Considerando as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do Estatuto Penal Repressivo, em especial a
culpabilidade
,
nota-se que o réu merece reprovação em grau máximo, eis que praticou uma ação odiosa e brutal, com requintes de premeditação. Em razão disso, a pena base deve ser incrementada;
o réu não possui antecedentes criminais; sua conduta social era boa e exercia atividade laborativa lícita. Contudo, era contumaz na prática de ofensas à vítima, inclusive por lesões corporais e vias de fato, inclusive por lesões corporais e vias de fato, pelo qual lhe foram decretadas medidas protetivas de afastamento, as quais foram deliberadamente desobedecidas. Assim, sua conduta social se mostra dúbia e deve ser considerada negativa. A pena-base deve ser acrescida; a personalidade do agente não está voltada para o crime, eis que todas as ações criminosas anteriores foram causadas no âmbito de sua relação conturbada com a vítima. Também, não terá reflexo na pena-base; o motivo se baseou no ciúme excessivo pelo relacionamento, da sua ex-companheira com outra pessoa, e deve pesar contra o denunciado; as consequências foram graves, gerando grande trauma coletivo no meio social da região. Deve acrescer a pena-base; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito. Sendo assim, também deve ter reflexo na pena-base; as
circunstâncias crime
não favorecem a sua prática, tendo o acusado agido individualmente na criação da conjuntura necessária para a prática do crime, e pesar na fixação da pena-base.

Detecto, portanto, a presença de sete circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre oito previstas no art. 59, do CP. Portanto, a pena-base, deve ser fixada com acréscimo de 7/8 entre a pena mínima e a máxima legal.
Fixo a pena-base em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
”.

Mais uma vez, após o exame das justificativas apresentadas no
decisum
condenatório, quando da fixação da pena-base para o crime previsto no art. 211, do CP, entendo que os fundamentos apresentados pelo juízo singular, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, se mostram idôneos, existindo motivos concretos e suficientes, igualmente, extraídos do contexto fático-probatório, para considerar como desfavoráveis as circunstâncias judiciais que, respectivamente, tratam da culpabilidade e circunstâncias

do crime, estando justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixada de modo razoável e proporcional, apenas um pouco acima do mínimo legal, destacando-se, no caso concreto, a frieza, ousadia e a brutalidade do agente criminoso na execução deste crime, logo, existem elementos aptos e capazes de negativar as referidas vetoriais, disposta no art. 59, do CP, como bem fundamentou o magistrado.

Ademais, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, está justificada a partir do está disposto na súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Assim, fundamentada a decisão do juízo
a quo
,
ex vi
do art. 93, IX, da CF/88, inexistem razões para reduzir a pena-base ao mínimo legal, quanto ao crime de ocultação de cadáver.

03) DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA.

Finalmente, pleiteia o apelante pela expedição da guia de execução de pena, pois alega que até o momento a Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá não proferiu nenhuma decisão a esse respeito.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento, pois após consulta ao Sistema Eletrônico de Consulta Unificado (SEEU), constatou-se que a guia de execução provisória do apelante Igo Rafael da Almeida Caldas foi expedida no dia 06/06/2023, cadastrada sob o número 0003496-49.2016.8.14.0054.03.003-07.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e acompanhando

o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso

e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/07/2024